Tribunal: TJMT
Processo: 1052988-35.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052988-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS - CPF: 998.878.001-04 (EMBARGADO), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde anterior à lei nº 9.656/98. negativa de cobertura em situação de urgência. abusividade reconhecida. dano moral configurado. lei nº 14.905/2024. taxa selic como índice único. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra Acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98, considerou abusiva a negativa de cobertura em situação de urgência e manteve a condenação por danos morais. Nos aclaratórios, a embargante alega obscuridade quanto à tese da anterioridade do contrato e omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos juros e à correção monetária.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve obscuridade ou omissão quanto à tese de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 aos contratos anteriores não adaptados;
(ii)
estabelecer se o Acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da taxa de juros e da correção monetária à luz da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à vedação de cumulação entre a SELIC e o IPCA.

iii. razões de decidir

3. O Acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da anterioridade do contrato ao afirmar que, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, a negativa de cobertura em situação de urgência deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a abusividade da conduta da operadora.

4. A negativa de cobertura exclusivamente com base na ausência de adaptação contratual viola princípios fundamentais como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 608) e o entendimento do STF (Tema 123) autorizam a incidência do CDC aos contratos de plano de saúde, mesmo anteriores à Lei nº 9.656/98, o que afasta a alegação de obscuridade no ponto.

Em relação aos consectários legais, reconhece-se omissão quanto à análise da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando que a taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, deve ser aplicada como índice único, vedando sua cumulação com outros índices, como o IPCA.

6. A jurisprudência pacífica do TJMT veda a cumulação da SELIC com outros índices de atualização, sob pena de bis in idem, entendimento que também foi consagrado no julgamento do Tema 1368 do STJ.

7. A ausência de enfrentamento dessa questão legal, devidamente suscitada pela parte, configura omissão relevante, sanável por meio dos embargos declaratórios.

iv. dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A anterioridade do contrato de plano de saúde à Lei nº 9.656/98 não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem legitima a negativa de cobertura em situações de urgência. 2. A recusa de cobertura por operadora de plano de saúde, em situação de urgência, com base exclusivamente em cláusulas de contrato não adaptado firmado antes da Lei nº 9.656/98, configura prática abusiva à luz do CDC. 3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com o IPCA, sob pena de
bis in idem
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CDC, arts. 4º, I, e 6º, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmula 608;
STJ
, Tema 1368 (REsp 1958281/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino); STF, Tema 123;
TJMT
, Apelação Cível n. 1038847-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024;
TJMT
, Apelação Cível nº 1000118-08.2021.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
Acórdão
proferido por esta e. 1ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto pela Embargante.

Em suma, o Acórdão, datado de 02/12/2025 (Id. 335642881), concluiu pela
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, independentemente de sua anterioridade à Lei nº 9.656/98
, e reconheceu a
abusividade da negativa de cobertura em situação de urgência
, caracterizando o
dano moral
in re ipsa
, mantendo o valor indenizatório fixado e majorando os honorários advocatícios.

Contra essa decisão colegiada, a
UNIMED CUIABÁ
opôs estes
aclaratórios
, argumentando nas
razões de Id. 338371360
, a existência de
obscuridade
no tocante à tese sobre a
anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98
e a alegada ausência de obrigatoriedade de cobertura em face da não adaptação do plano pela beneficiária.

Também
invoca
a ocorrência de
omissão
quanto à
correta aplicação da taxa de juros e da correção monetária, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024
nos artigos 389 e 406, CC, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
na cumulação de SELIC e IPCA
.

Apesar de devidamente
intimada
, a parte
Embargada
,
NEUZA MARIA LEITE DE CAMPOS
,
não
apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, argumenta que o
Acórdão
se mostrou
obscuro
e
omisso
porque não abordou, de forma completa e satisfatória, a tese de que o
contrato de plano de saúde
da beneficiária é
anterior à Lei nº 9.656/98
, não regulamentado, e que a
cobertura
deveria se
restringir às cláusulas contratuais originais
, as quais não preveriam o procedimento solicitado.

Reafirma, ainda, que a beneficiária não optou pela adaptação ou migração do plano, apesar da possibilidade conferida pela
Resolução Normativa nº 254/2011 da ANS
, o que justificaria a negativa de cobertura.

C.v
, uma simples análise do Acórdão revela que a matéria foi expressamente abordada e decidida por este Colegiado.

O
voto condutor
, ao examinar o Recurso de Apelação,
enfrentou
de maneira objetiva a
alegação
da UNIMED de que a
anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98 afastaria a obrigação de cobertura
.

O Acórdão foi categórico ao estabelecer a
aplicabilidade do CDC
a tais contratos e, com base nele, considerou abusiva a negativa de cobertura para procedimento médico essencial em situação de urgência, como a angiotomografia cerebral requerida pela paciente em estado grave.

Para corroborar tal entendimento, o julgado invocou a
Súmula n. 608, STJ
, que pacifica a
incidência do CDC
às relações de planos de saúde, bem como salientou que, embora a
Lei nº 9.656/98
n
ão retroaja para atingir contratos anteriores
não adaptados (conforme entendimento do STF no
Tema 123
), isso não obsta a análise da abusividade das cláusulas à luz da legislação consumerista.

Tal posição é consonante com
o princípio da proteção ao consumidor
, que permeia as relações securitárias e de saúde, buscando equilibrar a disparidade de forças entre as partes.

A
decisão colegiada fundamentou
que a
recusa da operadora de saúde
, baseada exclusivamente na anterioridade do contrato e na suposta ausência de previsão contratual para o procedimento urgente,
configura violação à boa-fé contratual, à função social do contrato
e, acima de tudo, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, o Acórdão não se esquivou de analisar a questão, mas a interpretou sob a ótica da legislação consumerista e dos princípios constitucionais protetivos, chegando a uma conclusão desfavorável à tese da Embargante.

Conforme a jurisprudência pacificada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, exaustivamente analisada no acórdão embargado, devendo a insurgência ser manifestada por meio de recurso próprio, valendo destacar:

“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. ”
(
TJMT
- N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Portanto, o que se observa na presente arguição não é uma lacuna, imprecisão ou contradição no decisório, mas sim o franco inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, que não acolheu sua tese defensiva. Reitera-se que os embargos declaratórios não constituem via adequada para a alteração do mérito do julgado, mormente quando a fundamentação exposta é clara e suficiente para amparar a conclusão alcançada.

No entanto, em relação a suposta obscuridade/omissão quanto ao regime de juros e correção monetária e a aplicação da Lei nº 14.905/2024, aqui, a razão está com o embargante.

Em suma, a operadora de saúde volta-se para a
metodologia de cálculo dos consectários legais
e alega que o Acórdão
incorreu em obscuridade/omissão
ao fixar os
juros de mora pela taxa SELIC
e a
correção monetária pelo IPCA
, sem considerar
as recentes alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024
nos art. 389 e 406, CC, que, em sua interpretação, vedariam a cumulação de ambos os índices para evitar o
bis in idem
.

Argumenta que a nova legislação estabelece que a taxa legal de juros corresponderá à SELIC
“deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

De fato, a
Lei n. 14.905/2024
, ao alterar o Código Civil, trouxe uma
nova disciplina
para a f
ixação dos juros legais e da correção monetária
. O “novo”
parágrafo único do art. 389, CC
, estabelece que, na
ausência de convenção ou lei específica
, o índice de atualização monetária será
o IPCA
.

Por sua vez, o
§1º do art. 406
, com a nova redação, dispõe que
“a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

A questão dos
juros
e da
correção monetária
, por ser de
ordem pública
, é cognoscível
de ofício
e pode ser revista em qualquer grau de jurisdição,
desde que devidamente suscitada
, como o
foi pela Embargante
em sede de apelo e nestes aclaratórios.

A jurisprudência deste e. TJMT firmou o entendimento de que a taxa
SELIC
, por sua natureza, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Assim, a aplicação conjunta da
SELIC
(como juros) com outro índice de correção monetária (como o IPCA) configura indevido
bis in idem
, o que deve ser evitado:

“(...).
A Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de se configurar bis in idem.
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10388474520238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“(...). O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de convenção específica, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional. O STJ, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros de mora em dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 . (...). A taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, em respeito ao princípio do “non bis in idem”. A retratação do acórdão é medida necessária para assegurar a observância da tese firmada em recurso repetitivo, promovendo segurança jurídica, isonomia e uniformidade da jurisprudência. (...).

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024. A interpretação vinculante firmada pelo STJ no Tema 1368 prevalece sobre disposições administrativas ou regulatórias em sentido diverso. A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices, sob pena de “bis in idem”. (...).”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10001180820218110012, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025)

Enfim, embora o
Acórdão
tenha se pronunciado sobre a fixação dos juros e da correção,
não houve
, no
corpo do voto ou da ementa
,
qualquer referência ou análise explícita à Lei n. 14.905/2024
e aos seus potenciais impactos na metodologia de cálculo anteriormente adotada, tampouco a controvérsia sobre a cumulação dos índices foi especificamente enfrentada sob a nova égide legal.

A
ausência de manifestação
expressa sobre a legislação superveniente que regula a matéria, e que foi devidamente suscitada pela parte,
configura omissão
passível de saneamento por meio dos Embargos de Declaração.

Destarte, faz-se mister integrar o Acórdão para que o posicionamento desta Corte seja claro e coerente com a legislação vigente e a pacífica interpretação jurisprudencial, evitando-se o
bis in idem
no cálculo dos consectários.

A determinação de aplicar a taxa SELIC como índice único para juros de mora e correção monetária, a partir da citação (para os juros, conforme Súmula 54/STJ aplicável aos danos morais de ilícito extracontratual, e a partir do arbitramento para a correção monetária, conforme
Súmula 362/STJ
, ressalvado o caráter unificado da SELIC que abrangerá ambos), é a medida que se impõe para sanar a omissão e assegurar a adequada aplicação do direito.

No entanto, o Acórdão estabeleceu juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Considerando o
caráter unitário da taxa SELIC
, que abrange tanto os juros quanto correção monetária, e a data do arbitramento judicial da indenização por danos morais para a incidência da correção (
Súmula 362/STJ
), a aplicação da SELIC,
em substituição aos juros de mora e à correção monetária separadamente
, deve ocorrer desde a data do arbitramento da indenização (sentença), como índice único.

Contudo, o Acórdão menciona SELIC a partir da citação (para juros) e IPCA a partir da sentença (para correção). A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406, §1º do CC, exige a “dedução” do IPCA da SELIC.

A interpretação mais adequada para evitar o
bis in idem
e cumprir a nova lei, quando se opta por SELIC, é que esta deve ser o índice único, a partir do termo inicial dos juros de mora (que para danos morais é a citação em casos de responsabilidade contratual e a fixação para extracontratual, mas a sentença originária fixou a citação, não atacada nesse ponto pela ré, e correção pela sentença).

A solução deve ser o
afastamento do IPCA
e a
aplicação da SELIC como índice único
a partir da citação, o que implicaria uma reforma da decisão no ponto em que estabelece o IPCA.

A fim de sanar a omissão e harmonizar a decisão aos preceitos legais e jurisprudenciais, o Acórdão deve ser integrado para determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais,
incidirá exclusivamente a taxa SELIC
, como índice único de juros de mora e correção monetária, a partir da citação, até o efetivo pagamento, afastando-se a cumulação com o IPCA.

À vista do exposto, e em conformidade com o regramento processual aplicável,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para:

1.

Rejeitar
os Embargos de Declaração no que concerne à alegada obscuridade ou omissão sobre a tese defensiva da anterioridade do contrato de plano de saúde à Lei n. 9.656/98 e a suposta ausência de adaptação/migração. A matéria foi devidamente enfrentada e decidida por esta Egrégia Câmara, ainda que em sentido contrário aos interesses da Embargante, não configurando o vício apontado no artigo 1.022 do CPC, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

Acolher
os Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e a metodologia de cálculo dos consectários legais. Para tanto,
o Acórdão

deverá ser integrado para determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais, incida exclusivamente a taxa SELIC
, como
índice único de juros de mora e correção monetária
, a partir da data da citação, até o efetivo pagamento,
afastando-se
, consequentemente, a
aplicação cumulativa do IPCA
, a fim de evitar o
bis in idem
e em observância ao disposto no artigo 406, CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, bem como à jurisprudência pacificada do STJ.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026